Tribunal: TRF3
Processo: 5032416-54.2022.4.03.6301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
224/1327)

5032416-54.2022.4.03.6301

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032416-54.2022.4.03.6301

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LARISSA SAYURI SOUZA TOYOHASHI

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANE MOREIRA DE SOUZA - SP250298-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO EM 2009. LEI APLICÁVEL À ÉPOCA DO FALECIMENTO. SÚMULA 340/STJ. TEMPUS REGIT ACTUM. QUALIDADE DE SEGURADA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO COMPROVADO. PERÍODO DE GRAÇA. SEGURO-DESEMPREGO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA REDAÇÃO ATUAL DO ART. 74 DA LEI No 8.213/91.

- A lei aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 do STJ (princípio tempus regit actum).

- Comprovado o desemprego involuntário da segurada instituidora, mantém-se a qualidade de segurada no período de graça previsto no art. 15 da Lei no 8.213/91.

- Não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, inclusive quanto às parcelas vencidas, aplicável às demandas previdenciárias.

- Inaplicável, ao caso, a redação atual do art. 74 da Lei no 8.213/91, introduzida pela Medida Provisória no 871/2019, porquanto o óbito ocorreu em data anterior à sua vigência.

- Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032416-54.2022.4.03.6301

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANE MOREIRA DE SOUZA - SP250298-A

APELADO: LARISSA SAYURI SOUZA TOYOHASHI

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em 4/7/2022, por Larissa Sayuri Souza Toyohashi, nascida em 9/12/2003, objetivando a concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, em virtude do falecimento de sua genitora, ocorrido em 22/07/2009.

A sentença, aclarada, julgou procedente a ação, para condenar o INSS ao pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte NB 21/169.600.060-0, desde a data do óbito até a data em que completar 21 anos de idade. Fixouos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso II e § 5o, do novo Código de Processo Civil, observando-se, ainda, as parcelas devidas até a data da sentença, excluídas as vincendas, a teor do disposto na Súmula no. 111 do Superior Tribunal de Justiça. Deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

O INSS apela, alegando, em síntese, que “o falecido não mantinha qualidade de segurado ao tempo do óbito. Para a condenação, foi considerado o documento ID 255738534 que, no entanto, não indica o pagamento de seguro-desemprego, além de indicar irregularidade, uma vez que informa existir PIS ativo de pessoa já falecida.”. Requer, desse modo, a reforma da sentença. Caso sejam julgados procedentes os pedidos da parte autora, requer: a observância da prescrição quinquenal, a juntada da autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias e, por fim, o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

PENSÃO POR MORTE

O benefício de pensão por morte encontra-se disciplinado pelos arts. 74 a 79 da Lei n.o 8.213/91, cujo texto original foi objeto de alterações, vigorando atualmente a redação dada pela Lei n.o 13.846, de 18/6/2019.

Aplicável, quanto à concessão desse benefício, a lei vigente à época do óbito do segurado, consoante o teor do verbete n.o 340, da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para se obter a implementação da aludida pensão, é necessário o preenchimento de dois requisitos: o falecido deve deter a qualidade de segurado e é imprescindível subsistir relação de dependência econômica entre ele e os requerentes do benefício.

Dispensa-se a demonstração do período de carência, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei n.° 8.213/91, conquanto sua duração possa variar conforme a quantidade de contribuições recolhidas pelo instituidor, consoante o disposto no art. 77 do mesmo diploma legal.

Com relação à dependência econômica, o art. 16 da Lei n.o 8.213/91 estabelece o rol dos beneficiários, dividindo-os em três classes e indicando tanto as hipóteses em que a dependência econômica é presumida quanto aquelas em que ela deverá ser comprovada.

Cumpre observar, ainda, que é vedada a concessão da pensão aos dependentes do segurado que perder essa qualidade, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, salvo se antes preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria, conforme previsto no art. 102, §§ 1.o e 2.o.

DO CASO DOS AUTOS

Verifica-se que em 16/7/2014, Eber Mizuaki Toyohaschi, genitor da autora, deu entrada administrativamente ao pedido de pensão por morte para si e sua filha, em razão do falecimento da segurada Flavia Cristina de Souza Toyohashi.

O pedido foi indeferido em razão da perda da qualidade de segurado, conforme comunicação da decisão juntada no Id. 296631939- fls. 28:

(...) informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que a cessação da última contribuição deu-se em 02/2008 (mês/ano), tendo sido mantido a qualidade de segurado até 28/02/2009, ou seja, 12 meses após a a cessação da última contribuição, portanto o óbito ocorreu a pós a perda da qualidade do segurado.

Note-se que no processo administrativo (Id. 295531939- fls. 10) consta a “Consulta de Habilitação do Seguro-Desemprego” em nome da falecida, com os seguintes dados:

Situação: Notificado por indeferimento de recurso.

Tempo de serviço: 24 meses

Motivo: TROCA DE DOM. BANCARIO/POSTAGEM>120 DIAS/Mais de 02 anos da data de demissão/Suspensão.

Na referida consulta foi anotado manualmente (com assinatura do servidor do INSS): Não consta recebimento do Seguro Desemprego.

Nestes autos, todavia, foi juntado extrato emitido pela CEF – SUREG/SP, extraído da CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), datado de 25/4/2022, constando o nome da segurada, seu CPF, “PIS ativo” e a informação do recebimento de 5 parcelas a título de Seguro-Desemprego, referentes à competência de 02/2008 a 06/2008, com anotação de “pagas” – Id. 295531768 – fls. 1/2.

Pois bem. No tocante à qualidade de segurado, aplica-se o artigo 15, II, da Lei no 8.213/91, segundo o qual perde a qualidade de segurado aquele que deixar de contribuir por mais de 12 (doze) meses à Previdência Social.

Tal prazo poderá, ainda, ser prorrogado por até 24 (vinte e quatro) meses, se o segurado tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, ou acrescido de 12 (doze) meses, se o segurado desempregado comprovar tal situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Ressalte-se, contudo, que não perderá a condição de segurado aquele que preencheu anteriormente as condições necessárias à obtenção de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral da Previdência Social - RGPS, bem como aquele que se encontrava incapacitado para o trabalho.

Confira-se:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Necessário observar que o seguro-desemprego é um benefício integrante da seguridade social, garantido pelo art.7o da CF:

Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...]

II- Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

Também é previsto constitucionalmente pelo art. 201:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;

A Constituição Federal determinou que a Previdência Social protegesse o trabalhador em situação de desemprego involuntário, de forma que o legislador previdenciário, atendendo ao seu comando, criou o período de graça.

Todavia, o seguro-desemprego não é um benefício previdenciário, e sim um auxílio que os trabalhadores com registro em carteira podem solicitar, em determinadas situações, ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Com a promulgação da Constituição da República de 1988, o seguro-desemprego passou a ser financiado pelo produto da arrecadação das contribuições para o PIS/PASEP, nos termos do art. 239.

Em 11 de janeiro de 1990, foi editada a Lei n.o 7.998, que normatizou referido art. 239 com vistas a regulamentar o Programa do Seguro-Desemprego e o abono salarial. Além disso, o diploma legal instituiu o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT.

O FAT é um fundo contábil, de natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho. Sua receita compõe-se, basicamente, do montante da arrecadação das contribuições devidas ao PIS/PASEP e do produto da arrecadação da cota-parte da contribuição sindical, bem como de retornos financeiros representados pela remuneração (correção monetária e juros) sobre depósitos constitucionais, depósitos especiais e reserva mínima de liquidez. Esses recursos são destinados para o pagamento do seguro-desemprego, abono salarial, intermediação de mão de obra, programas de qualificação profissional e alocação de fundos para linhas de crédito ligadas a programas de geração de emprego e renda ou apoio a microempreendimentos.

Assim, o seguro-desemprego não é propriamente um benefício previdenciário, e sua duração não é computada para fins de tempo de contribuição e para carência, haja vista que inexiste previsão legal para que se compute o período de graça e sua prorrogação a partir do recebimento da última parcela de seguro-desemprego, sendo expressa a previsão legal no sentido de que o seu termo inicial é a cessação das contribuições previdenciárias, é dizer, o encerramento do vínculo empregatício.

Nesse sentido, veja-se a recente decisão de lavra da Excelentíssima Ministra Regina Helena Costa (REsp n. 2.045.242, DJe de 01/06/2023), ao manter acórdão proferido pela 7.a Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região:

Trata-se de Recurso Especial interposto por ARIOVALDO LIMA contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região no julgamento de apelação, assim ementado (fl. 189e):

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERDA QUALIDADE DE SEGURADO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. 1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91). 2. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial realizado em 28/10/2019, de fls. 29 (id. 135917610), atesta que o autor com 70 anos de idade é portador de radiculopatia, dor lombar baixa e osteoartrose generalizada, que o incapacita total e permanentemente desde 15/06/2019. 3. No presente caso, em consulta ao extrato CNIS/DATAPREV em terminal instalado no gabinete deste Relator, verifica-se que a parte autora possui como últimas contribuições previdenciárias na qualidade de "empregado" os períodos de 01/10/2011 a 07/02/2013 e de 01/10/2013 a 07/12/2016. 4. Portanto, quando de sua incapacidade em 06/2019, a parte autora não mais detinha a qualidade de segurado, nos termos do artigo 15 da Lei no 8.213/91. 5. Apelação da parte autora improvida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 266/272e).

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:

Art. 1.022 do Código de Processo Civil - "(...) apesar de analisar a questão do recebimento de seguro-desemprego, não foi analisado o momento de início da contagem do período de graça conforme requerido, e também não foi apontada qual seria a data fim do período de qualidade de segurado, restando omisso o acórdão neste ponto." (fl. 296e); e Arts. 1o, 9o, § 1o; 15, I, II, § 2o, § 3o e § 4o, 124 da Lei n. 8.213/1991; 13, I, II, § 2o, § 3o e 14 do Decreto n. 3.048/1999; 3o, III, 10 e 22 da Lei n. 7.998/1990 - somente após a cessação do benefício de seguro-desemprego, é que se começa a contar o prazo do chamado "período de graça".

Sem contrarrazões, o recurso foi inadmitido (fls. 317/320e), tendo sido interposto Agravo, posteriormente convertido em Recurso Especial (fl. 367e).

Feito breve relato, decido.

(...)

O Recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, não sanada no julgamento dos embargos de declaração, porquanto não teria havido pronunciamento sobre o momento do início da contagem do período de graça, se da última contribuição, ou após o recebimento da última parcela do seguro desemprego.

Ao prolatar o acórdão mediante o qual os embargos de declaração foram analisados, o tribunal de origem enfrentou a controvérsia nos seguintes termos (fls.229/235e):

Quanto ao prequestionamento de matéria ofensiva aos dispositivos de lei federal e a preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há para ser discutido ou acrescentado nos autos.

Cabe ressaltar que a parte autora manteve a sua qualidade de segurado, nos termos do art. 15, inciso I, § 2o da Lei 8213/91, in verbis:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

(...) I - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...) § 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Desta forma, após o prazo estabelecido do art. 15, inciso I, § 2o da Lei 8213/91, a parte autora perdeu a sua qualidade de segurado; portanto, não faz jus à concessão do benefício.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.

(...)

Quanto ao mérito, sustenta o Recorrente que a contagem do período de graça só se inicia após o recebimento da última parce la do seguro desemprego.

No entanto, não há qualquer previsão legal que ampare a tese autoral.

Ademais, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que, na data do início da incapacidade, a parte autora não mais detinha a qualidade de segurado, nos seguintes termos (fls. 185/189e):

(...)

Posto isso, com fundamento nos arts. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a e b, e 255, I e II, do RISTJ, CONHEÇO EM PARTE do Recurso Especial, e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. Publique-se e intimem-se.

Brasília, 30 de maio de 2023.

REGINA HELENA COSTA Relatora

(REsp n. 2.045.242, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 01/06/2023.)

Dessa forma, pela comprovação do desemprego involuntário, a falecida mantinha a condição de segurada na data do óbito, não merecendo reforma a sentença neste aspecto.

No que tange à prescrição quinquenal, a insurgência do INSS não merece acolhimento.

A autora nasceu em 9/12/2003, contando, portanto, com apenas 5 anos de idade à época do óbito de sua genitora, ocorrido em 22/7/2009, encontrando-se, assim, em condição de absoluta incapacidade para os atos da vida civil.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, nos termos do art. 198, inciso I, do Código Civil, aplicável às demandas previdenciárias, inclusive quanto às parcelas vencidas, não se restringindo tal proteção apenas ao fundo de direito.

Ressalte-se que o indeferimento administrativo ocorrido em 2014 não tem o condão de fazer fluir prazo prescricional em desfavor da autora, porquanto, à época, permanecia ela sob o manto da incapacidade absoluta, circunstância que impede o início da contagem do prazo prescricional.

De igual modo, não procede a alegação de que a pensão por morte seria devida apenas a partir do requerimento administrativo, com fundamento na redação atual do art. 74, inciso I, da Lei no 8.213/91, introduzida pela Medida Provisória no 871/2019, posteriormente convertida na Lei no 13.846/2019.

Isso porque, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 340, a lei aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente à época do óbito do segurado (tempus regit actum), não sendo possível a aplicação retroativa de norma mais restritiva aos dependentes previdenciários.

Ademais, à época do falecimento da segurada instituidora, em 2009, não havia previsão legal que limitasse os efeitos financeiros do benefício à data do requerimento administrativo, em se tratando de dependente absolutamente incapaz.

Dessarte, constata-se que não transcorreu lapso temporal suficiente para a configuração da prescrição quinquenal, razão pela qual são devidas as parcelas do benefício desde a data do óbito, observados os critérios legais de atualização e compensação de valores eventualmente pagos.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo INSS.

Por fim, cabe ressaltar a falta de interesse em recorrer relativamente às custas, uma vez que não houve condenação a respeito, bem como com relação à aplicação da Súmula 111 do STJ, na medida em que a r. sentença foi proferida nos exatos termos de seu inconformismo.

Também não assiste razão ao INSS no tocante à alegação de necessidade de a parte autora ser intimada para apresentar autodeclaração, por se tratar de procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo.

Tratando-se de sentença publicada na vigência da Lei n.o 13.105/2015, cabível o arbitramento de honorários recursais (Enunciado Administrativo n.o 7 do STJ).

Assim, tendo em vista o desprovimento do recurso autárquico, os honorários fixados pelo juízo a quo devem, in casu, ser majorados em 2% sobre o valor fixado por ocasião do cumprimento de sentença, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, rejeito a matéria preliminar, conheço em parte do recurso, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, restando mantida, por conseguinte, a tutela anteriormente deferida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO EM 2009. LEI APLICÁVEL À ÉPOCA DO FALECIMENTO. SÚMULA 340/STJ. TEMPUS REGIT ACTUM. QUALIDADE DE SEGURADA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO COMPROVADO. PERÍODO DE GRAÇA. SEGURO-DESEMPREGO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA REDAÇÃO ATUAL DO ART. 74 DA LEI No 8.213/91.

- A lei aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 do STJ (princípio tempus regit actum).

- Comprovado o desemprego involuntário da segurada instituidora, mantém-se a qualidade de segurada no período de graça previsto no art. 15 da Lei no 8.213/91.

- Não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, inclusive quanto às parcelas vencidas, aplicável às demandas previdenciárias.

- Inaplicável, ao caso, a redação atual do art. 74 da Lei no 8.213/91, introduzida pela Medida Provisória no 871/2019, porquanto o óbito ocorreu em data anterior à sua vigência.

- Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar, conheceu em parte do recurso, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão